Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA (ART. 168, CPP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PROVA ORAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE CASTIGO FÍSICO (ART. 18-A, LEI 8.069/90). LESÃO CORPORAL CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE LESÕES. CULPABILIDADE MACULADA. POSSIBILIDADE. MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
1 Réu condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, porque agrediu diversas vezes o filho de apenas seis anos de idade, causando-lhe lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito. Foi absolvido quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, por insuficiência probatória.
2 A Defesa alegou que faltou a realização de exame pericial complementar, nos termos do art. 168 do Código de Processo Penal. Todavia, de acordo com a literalidade do referido artigo, esse exame complementar só é necessário se o primeiro tiver sido incompleto, sendo este o entendimento jurisprudencial. No caso, o exame foi completo e minucioso, descrevendo pormenorizadamente as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, qualquer nulidade no feito.
3 Reputa-se provado o delito de lesões corporais qualificadas pela violência doméstica quando o próprio réu admite que agrediu o ofendido, embora alegue finalidade educativa. A confissão foi corroborada pelo depoimento da companheira do réu, que confirmou que este agredira o filho deles, apesar de também ter alegado objetivo de educar. A tia-avó da criança e a Conselheira Tutelar que acompanhou o caso também foram ouvidas em juízo e afirmaram que avistaram as lesões no corpo da criança. Logo, não há que se falar em insuficiência probatória, mas em robustez da prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4 Não está presente a excludente de ilicitude do exercício regular de direito, uma vez que o art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) veda o castigo físico como forma de correção. Precedente da Turma Criminal.
5 Inviável a desclassificação para lesões corporais culposas (art. 129, § 6o, do Código Penal). As próprias circunstâncias dos fatos demonstram o dolo, que foi, no mínimo, eventual, uma vez que o réu, homem adulto de quase trinta anos de idade, agrediu fisicamente o filho, uma criança pequena de apenas seis anos de idade, a ponto de causar várias lesões, descritas em laudo pericial, que atestou a presença de crueldade.
6 A multiplicidade de lesões, infligidas em várias partes do corpo da vítima, justifica a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes.
7 Não há como reconhecer a agravante do meio cruel, uma vez que a multiplicidade de lesões foi fator que levou o laudo pericial a concluir pela crueldade. Como as múltiplas lesões justificaram o aumento da pena-base, não há como incrementar a pena na fase seguinte pelo mesmo motivo, sob pena de incidir em bis in idem.
8 Reputado excessivo o aumento da pena-base em face de circunstâncias judiciais consideradas maculadas, impõe-se proceder à correção.
9 A gratuidade de justiça deve ser postulada perante o Juízo das Execuções, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal, in verbis: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
10 Mantém-se a absolvição quanto à ameaça, porque não foram produzidas provas suficientes para comprovar cabalmente a prática do delito, devendo incidir o in dubio pro reo.
11 Apelação do Ministério Público e da Defesa parcialmente providas.